Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-83.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O desatendimento da parte autora quanto ao cumprimento de emenda imprescindíveis para a conversão da ação de busca e apreensão em execução é causa de indeferimento da inicial conforme determina os artigos 485, inciso I c/c 330, inciso IV e 321, todos do Código de Processo Civil
2. Afasta-se a exigência da intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme previsto no artigo 485, § 1° do Código de Processo Civil, quando a execução for extinta com fundamento nos artigos 801 e 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.